Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-67.2019.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000335-67.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON MARTINS DA MATA - CPF: 006.530.791-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 029.626.411-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL [DUAS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR -
ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE DOLO - AMEAÇA CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA - DECLARAÇÕES SEGURAS DA OFENDIDA - DEPOIMENTO DE INFORMANTE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA
- EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA - INTENÇÃO DE INTIMIDAR NÃO EXCLUÍDA - ARESTO DO TJMT

- CONDENAÇÃO MANTIDA - AMEAÇA CONTRA SEGUNDA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADAS - ABSOLVIÇÃO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE AMEAÇA CONTRA UMA VÍTIMA.

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013).

A
“
embriaguez
do réu e a circunstância de estar com o ânimo alterado quando proferiu a
ameaça
não exclui a intenção de intimidar, consistindo o
dolo
na vontade de expressar o prenúncio de mal injusto e grave”
(TJMT, AP N.U 1000331-44.2021.8.11.0002).

“Se as
provas
produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a
absolvição
do apelante por insuficiência de
provas
nos termos do art. 386, VII do CPP.”

(TJMT, AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000335-67.2019.8.11.0035 – COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S):

ROBSON MARTINS DA MATA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROBSON MARTINS DA MATA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 0000335-67.2019.8.11.0035), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico, em concurso material [duas vítimas] a 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto – art. 147,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP e Lei no 11.340/2006 – (fls. 107/110-ID 145924659).

O apelante suscita decadência do direito de representação da vítima Maria Eduarda Luiz de Jesus. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pela ameaça das duas vítimas [
Maria Aparecida de Jesus e Maria Eduarda Luiz de Jesus
]; 2) não agiu com dolo específico de intimidar, por estar sob efeitos de álcool.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvido pela ameaça de
Maria Eduarda Luiz de Jesus
e absolvido da ameaça de

Maria Aparecida de Jesus
(fls. 116/122-ID 145924659).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 135/141-ID 145924662).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Ameaça, no âmbito de violência doméstica [art. 147, do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar: nulidade do processo, ao argumento de falta de condição de procedibilidade da ação penal, em razão da ausência de representação - improcedência - manifestação da vítima no termo de declarações - condição que prescinde de formalismo - 2. Mérito: Pretendida absolvição, sob alegações de ausência de provas ou por atipicidade da conduta, por embriaguez e ausência de dolo específico - impossibilidade - provas robustas apontando para o acerto da condenação - nas infrações cometidas em ambiente doméstico, a palavra da ofendida é de especial relevância - vítimas que, de forma taxativa, relataram as ameaças sofridas, tudo em consonância com as demais provas produzidas nos autos - embriaguez voluntária que não tem o condão de excluir a imputabilidade penal - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 154/165-ID 150831170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de decadência por

“ausência de representação”
da
vítima
Maria Eduarda Luiz de Jesus não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 13h53, no interior da residência localizada na Avenida Marechal Rondon, n° 288, Bairro Mato Grosso, em Alto Garças/MT, o denunciando Robson Martins da Mata, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas Maria Aparecida de Jesus e Maria Eduarda Luiz de Jesus [...]

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROBSON MARTINS DA MATA como incurso na sanção do artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), com as implicações da Lei no 11.340/06 requerendo [...]”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – fls. 6/7-ID 145924659).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A ocorrência dos delitos encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (ref. 02); representação criminal (ref. 02); requerimento de medidas protetivas (ref. 02); pela cópia do boletim de ocorrência (ref. 02), pedido de providências protetivas (ref. 02), e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em Juízo (refs. 02, 66 e 94).

Quanto à autoria, também restou provada nos autos pelo depoimento das vítimas e demais provas colhidas. Vejamos.

A vítima Maria Aparecida de Jesus, ao ser ouvida em sede inquisitorial (ref. 02), assim asseverou: [...]

Em que pese a vítima Maria Eduarda Luiz de Jesus não ter sido ouvida na fase judicial, em seu depoimento colhido na sede da Delegacia de Polícia, declarou detalhadamente a conduta do acusado. Vejamos o que a vítima aduziu na fase investigativa (ref. 02): [...]

Verifica-se que o depoimento extrajudicial da vítima Maria Eduarda (ref. 02) encontra-se em total harmonia com o depoimento de sua tia Maria Aparecida, também vítima, apontando que seu tio lhe ameaçou, e também perpetrou ameaças contra sua tia.

A testemunha Ana Beatriz de Jesus Mata, ao ser ouvida em Juízo (ref. 48), registrou que o cenário da família, era assombrado pela ingestão abusiva de bebida alcoólica pelo acusado. Declarou ainda que o denunciado quando embriagado, se tornava violento.

No mesmo sentido, é o próprio depoimento do acusado, onde declarou que no dia dos fatos, teria se comportado daquela forma, pois estava embriagado (ref. 48).

Dessa forma, vê-se que a versão apresentada pelo acusado, evidencia tentativa frustrada de ludibriar a verdade sobre os fatos.

Como de conhecimento a alegação de embriaguez, não tem o condão de interferir na inimputabilidade do agente, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro aderiu a Teoria da “actio libera in causa”.

Logo, facilmente perceptível que a versão apresentada pelo processado não encontra ressonância nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, ao passo que as declarações proferidas pelas vítimas estão corroboradas pelas demais provas coligidas, que convergem em única linha, a da ocorrência dos delitos. (ref. 02).

Ademais, é sabido que as declarações das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica possuem um valor significativo, tendo em vista que, geralmente, esses delitos acontecem no interior das residências, sem a presença de

testemunhas oculares. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu ROBSON MARTINS DA MATA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 147 (por duas vezes), com as implicações da Lei 11.340/06. [...]”
(Ângela Maria Janczeski Goes, juíza de Direito – fls. 107/110-ID 145924659)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Aparecida de Jesus e Maria Eduarda Luiz de Jesus, vítimas (ID 145924659) e Ana Beatriz de Jesus da Mata, informante (ID 145924659), bem como interrogado ROBSON MARTINS DA MATA, o apelante (ID 145924659).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Maria Aparecida de Jesus, Ana Beatriz de Jesus Mata, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 145924663).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o apelante ROBSON MARTINS DA MATA e a vítima Maria Aparecida de Jesus conviveram em união estável por aproximadamente 6 (seis) anos, tiveram 2 (dois) filhos e, à época dos fatos, estavam separados (ID 145924659);

- Maria Aparecida de Jesus [vítima] revelou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido ameaçada pelo apelante ao verbalizar que
“ia me pegar nas quebradas, me bater”
. Em Juízo, acrescentou que
“durante o período em que esteve casada com Robson, por várias vezes fora agredida fisicamente e ameaçada por ele, mas nunca procurou ajuda da justiça pelo fato dele sempre fazer ameaças de morte caso ela procurasse a polícia”
; seu filho Enzo lhe avisou que o pai [apelante] havia chegado em sua casa, com alguma coisa na cintura, não disse se era uma faca; não ouviu a ameaça proferida contra sua sobrinha; a vítima Maria Eduarda Luiz de Jesus
“não tem medo dele não, ela encarava ele mesmo”
(Relatório de Mídias - ID 145924663);

- Maria Eduarda Luiz de Jesus [vítima] narrou, na Delegacia de Polícia, que, após ameaçar sua tia, o apelante lhe disse:
“não viaja no meu mundo não porque senão você roda, saindo logo após, e ficando rondando a residência por algum tempo”
, sendo que logo após ele retornou portando uma faca na cintura, ocasião que pediu para ele ir embora (ID 145924659);

- Ana Beatriz de Jesus Mata [filha do apelante e da vítima Maria Aparecida de Jesus] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“seu pai chegou na casa de sua mãe portando uma faca e fez ameaças à sua mãe, porém, a declarante não presenciou o fato, somente tomou conhecimento através de sua genitora, todavia, no período da manhã do mesmo dia, a declarante presenciou seu pai ir várias vezes na casa de sua mãe, o qual chegava e ficava xingando sua mãe dizendo: ‘sua vadia, puta, vagabunda, biscate, você está com rolo com outro macho’, [...] tendo Robson ficado do lado de fora fazendo os xingamentos e ido embora; que as agressões praticadas pelo seu pai contra sua genitora acima relatadas, foi no período em que eles moraram juntos”
(ID 145924659);

- ROBSON MARTINS DA MATA [apelante], na Delegacia de Polícia, afirmou que
“não recorda a data correta, sabendo apenas dizer que foi em meados de janeiro desse ano, durante todo o dia ficou rondando a casa de Maria Aparecida, tendo inclusive chegado a parar na porta da casa dela, ocasião que chamou por ela, mas ela não atendeu; não se recordar devido o fato de estar sob efeito de álcool, afirmando que estava "embriagado", mas caso tenha feito alguma ameaça, encontra-se arrependido pelo ato”
(ID 145924659). Em Juízo, confirmou estar embriagado e não se recordar de proferir ameaças (Relatório de Mídias - ID 145924663);

Dito isso, analisam-se os delitos, separadamente.

Da ameaça contra a vítima Maria Aparecida de Jesus
:

A vítima Maria Aparecida de Jesus, tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu coerentemente a relação conturbada [por ameaças e agressões físicas] com ROBSON MARTINS DA MATA [apelante], seja durante os 6 (seis) anos de relacionamento, seja depois da separação, bem como a ameaça de morte proferida por ele, no dia 12.1.2019, por não aceitar o fim do relacionamento.

As declarações seguras e coerentes da vítima, em ambas as fases da persecução penal, estão corroboradas pela declaração de Ana Beatriz de Jesus Mata [filha do apelante], para quem a vítima relevou o fato.

No caso, a ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, requereu medidas protetivas e o representou criminalmente (fls. 17/19-ID 145924659).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças”. (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Outrossim, no âmbito da violência doméstica, na qual o ofensor conviva ou tenha convivido com a ofendida, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 4.9.2018).

Nesse sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 23.7.2019).

Noutra ótica, a
“
embriaguez
do réu e a circunstância de estar com o ânimo alterado quando proferiu a
ameaça
não exclui a intenção de intimidar, consistindo o
dolo
na vontade de expressar o prenúncio de mal injusto e grave”
(TJMT, AP N.U 1000331-44.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Terceira Câmara Criminal -23.2.2023).

Logo, a responsabilização penal do apelante por ameaça contra Maria Aparecida de Jesus deve ser mantida.

Da ameaça contra a vítima Maria Eduarda Luiz de Jesus:

A vítima Maria Eduarda Luiz de Jesus declarou, na fase inquisitiva, ter sido ameaçada pelo apelante ROBSON MARTINS DA MATA, ao verbalizar a seguinte frase:
“não viaja no meu mundo não, porque senão você roda”
. Todavia, a vítima não foi ouvida, em Juízo, a fim de confirmar sua narrativa.

A declaração dessa vítima [Maria Eduarda Luiz de Jesus], quanto a utilização de uma faca, pelo apelante, no momento da ameaça, não está corroborado por qualquer elemento de prova, sobretudo porque tal objeto não fora visualizado pelas demais pessoas presentes no local [Ana Beatriz de Jesus Mata e Maria Aparecida de Jesus].

A tia da vítima [Maria Aparecida de Jesus] narrou, na fase judicial, que sua sobrinha [vítima Maria Eduarda Luiz de Jesus] não se sentiu ameaçada por ROBSON MARTINS DA MATA [apelante], pelo contrário, afirmou que ela
“não tem medo dele não, ela encarava ele mesmo”
(Relatório de Mídias - ID 145924663).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, porém, faz-se necessário que a sua versão [palavra da vítima] esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se as
provas
produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a
absolvição
do apelante por insuficiência de
provas
nos termos do art. 386, VII do CPP.”

(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal - 7.3.2023)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante pela ameaça contra
Maria Eduarda Luiz de Jesus, p
ela inexistência de provas suficientes para a condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça contra a vítima Maria Eduarda Luiz de Jesus, mantida a condenação por ameaça contra Maria Aparecida de Jesus, em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023